Tribunal: TJSP
Processo: 2012644-43.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal n. 3.040, de 16.1.2020. Professores e demais servidores, em efetivo exercício nas escolas públicas municipais, que, através da lei em comento, poderiam usufruir da alimentação oferecida, durante o período letivo, no âmbito dos programas de alimentação escolar. Ausência de criação de despesas. Ofensa à separação dos poderes. Reserva da administração.

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal n. 3.040, de 16.1.2020. Professores e demais servidores, em efetivo exercício nas escolas públicas municipais, que, através da lei em comento, poderiam usufruir da alimentação oferecida, durante o período letivo, no âmbito dos programas de alimentação escolar. Ausência de criação de despesas. Ofensa à separação dos poderes. Reserva da administração. Violação tanto dos arts. 5o, 47, II, XIV e XIX, a e 144 da Constituição paulista, como do Tema 917 do STF e dos precedentes deste col. Órgão Especial. Recursos cuja teleologia é vinculada. Justificativa da Câmara que, pragmaticamente, resvala em circunstância fática, qual seja, 308 servidores interessados. Hipótese que, se confirmada, importaria gravíssimo erro de gestão, o que inviabiliza sua admissão. Ato estritamente de gestão. Norma que viola os limites postos à disciplina legislativa. Ação procedente.